Tribunal: TJBA
Processo: 8033584-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033584-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: D. M. D. A. e outros

Advogado(s)
:
LUBNA SILVA FIGUEREDO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDECIAMENTO DE PRESTADOR. VÍNCULO TERAPÊUTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por D. M. D. A., representado por sua genitora, e por UNIMED DO SUDOESTE – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJ/BA que julgou prejudicado Agravo Interno da operadora e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do menor, para determinar a manutenção do custeio do tratamento na Clínica Maria e João até comprovação de substituição por clínica de padrão equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao condicionar a manutenção do tratamento à comprovação de equivalência técnica do novo prestador, diante do reconhecimento do vínculo terapêutico; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das provas de equivalência, à aplicação do art. 17 da Lei nº 9.656/98, à distribuição do ônus da prova, à reversibilidade da tutela provisória e ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, verificada entre fundamentação e dispositivo, e não aquela existente entre a decisão e a tese defendida pela parte, conforme jurisprudência do STJ.

O acórdão reconhece o risco de dano grave decorrente da interrupção abrupta do tratamento e a relevância do vínculo terapêutico, mas não atribui a esse vínculo caráter absoluto ou perpétuo.

A condicionante estabelecida — manutenção do custeio até comprovação idônea da equivalência técnica do novo prestador — harmoniza-se com a fundamentação e traduz ponderação entre o direito à saúde da criança e a possibilidade legal de descredenciamento.

O julgado aprecia a controvérsia à luz do art. 17 da Lei nº 9.656/98 e conclui, em cognição sumária, que não restou suficientemente demonstrada a equivalência técnica do estabelecimento substituto, justificando a manutenção da tutela.

O magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos e documentos apresentados, desde que exponha fundamentação suficiente, nos termos dos arts. 371 e 489, §1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

A tutela provisória deferida possui natureza precária e reversível, estando condicionada à comprovação da equivalência técnica, o que afasta alegação de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC).

A discussão sobre reembolso (art. 20 da Lei nº 9.656/98) não constitui objeto central do acórdão, inexistindo omissão relevante sobre o ponto.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8033584-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes
D. M. D. A.

e
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
,
e como Embargados
D. M. D. A.

e
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
,
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S